Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LISTISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Ocorre litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada com a tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido.
3. Recurso não provido.